Tribunal: TJES
Processo: 5007219-14.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-10-24

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº
500
7219-14.2022.8.08.0000

PACTE:

ELEOSIPO PACHECO DOS SANTOS

AUT. COATORA: JUIZ DE DIREITO DA 4º VARA CRIMINAL DA SERRA/ES

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. INVASÃO DE DOMICÍLIO SEM MANDADO JUDICIAL. DENÚNCIA ANÔNIMA E JUSTA CAUSA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRISÃO CAUTELAR BASEADA EM FUNDAMENTOS IDÔNEOS. ORDEM DENEGADA.

1.
Como é sabido, nos crimes permanentes, tal como o tráfico de drogas, o estado de flagrância se protrai no tempo, o que, todavia, não é suficiente, por si só, para justificar busca domiciliar desprovida de mandado judicial, exigindo-se a demonstração de indícios mínimos de que, naquele momento, dentro da residência, está-se diante de situação de flagrante delito.

2.

O
paciente foi preso
em
abordagem policial na residência em que estava,
após os policiais terem para lá se dirigido em razão de
denúncia
anônima recebida pelo “Disque Denúncia” e realização de cerco na residência, de onde foi possível visualizar através da porta de grade os indivíduos sentados no chão manuseando substância entorpecente.

3.

Prosseguindo,
a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva
d
o
paciente
se consolidou por variados motivos
idôneos
, quais sejam:
a.
O
s indícios de autoria e materialidade;
b.
Em razão da
expressiva
quantidade de drogas apreendidas,
apreensão de arma de fogo e demais materiais utilizados no contexto do tráfico de drogas
, tudo apreendido
no
local onde reside a paciente;
c.

Em razão da gravidade concreta do delito, e,

d
.
Para
fins de preservação da ordem pública.

4.

É
firme o entendimento de que “
eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva
” (HC 605.532/MT, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020).

5. Ordem denegada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima indicadas, ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos,
DENEGAR
A ORDEM
,
nos termos do voto d
o
eminente Relator.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007219-14.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ELEOSIPO PACHECO DOS SANTOS
COATOR: JUIZO DA 4° VARA CRIMINAL DA SERRA
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 026 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Vogal / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº
500
7219-14.2022.8.08.0000

PACTE:

ELEOSIPO PACHECO DOS SANTOS

AUT. COATORA: JUIZ DE DIREITO DA 4º VARA CRIMINAL DA SERRA/ES

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de
ELEOSIPO PACHECHO DOS SANTOS
, contra o ato coator praticado pelo M.M. Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal da Serra/ES, que manteve a prisão preventiva do paciente e de outro acusado, Nilton Rufino Siqueira, na forma do art. 312 do CPP, por conveniência da instrução criminal e como forma de garantia da ordem pública, tendo em vista a suposta prática dos delitos previstos no art. 33, caput c/c art. 40, inciso IV, ambos da Lei nº 11.343/06.

Sustenta o Impetrante, em suma, que o paciente, em março de 2022, foi preso em flagrante pela infração prevista no art. 33 da Lei nº 11.343/06. Contudo, as autoridades policiais invadiram a residência sem mandado judicial, o que infringe o entendimento jurisprudencial pátrio e torna tal prova ilegal.

Além disso, alega que o acusado possui bons antecedentes, residência fixa e boa conduta social, atuando em seu favor para a extinção da prisão preventiva decretada.

Pedido de reconsideração apresentado em ID 3156237, requerendo a concessão da ordem de habeas corpus em medida liminar, para determinar a expedição de alvará de soltura.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta.

Vitória-ES, 27 de setembro de 2022.

Desembargador
Walace Pandolpho Kiffer

Relator

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº
500
7219-14.2022.8.08.0000

PACTE:

ELEOSIPO PACHECO DOS SANTOS

AUT. COATORA: JUIZ DE DIREITO DA 4º VARA CRIMINAL DA SERRA/ES

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Como relatado, trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de
ELEOSIPO PACHECHO DOS SANTOS
, contra o ato coator praticado pelo M.M. Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal da Serra/ES, que manteve a prisão preventiva do paciente e de outro acusado, Nilton Rufino Siqueira, na forma do art. 312 do CPP, por conveniência da instrução criminal e como forma de garantia da ordem pública, tendo em vista a suposta prática dos delitos previstos no art. 33, caput c/c art. 40, inciso IV, ambos da Lei nº 11.343/06.

Sustenta o Impetrante, em suma, que o paciente, em março de 2022, foi preso em flagrante pela infração prevista no art. 33 da Lei nº 11.343/06. Contudo, as autoridades policiais invadiram a residência sem mandado judicial, o que infringe o entendimento jurisprudencial pátrio e torna tal prova ilegal.

Além disso, alega que o acusado possui bons antecedentes, residência fixa e boa conduta social, atuando em seu favor para a extinção da prisão preventiva decretada.

Pedido de reconsideração apresentado em ID 3156237, requerendo a concessão da ordem de habeas corpus em medida liminar, para determinar a expedição de alvará de soltura.

Como é cediço, o Habeas Corpus foi concebido no artigo 5º, inciso LXVIII, da CF/88, e no artigo 647 e seguintes, do Código de Processo Penal, como mecanismo hábil a combater a restrição ilegal da liberdade individual do paciente, desde que se prove o alegado de plano, independente da dilação probatória.

In casu, pelos documentos que formam o presente habeas corpus não constato o constrangimento ilegal perpetrado em face do paciente com sua prisão preventiva.

Explico.

De acordo com o descrito na denúncia (ID 3082974), no dia 24 de março de 2022, por volta das 15h30min, o paciente foi preso em flagrante, após uma ação policial na residência onde se encontrava, junto dos demais réus do processo principal, pela prática do crime previsto no art. 33, caput c/c art. 40, inciso IV ambos da Lei nº 11.343/06.

Assim, os acusados foram presos em flagrante e, posteriormente, tiveram a conversão para prisão cautelar.

O juízo de origem manteve a prisão preventiva do atual paciente e do acusado Nilton Rufino Siqueira, em decisão do dia 02/08/2022, na forma do artigo 312, do CPP, por conveniência da instrução criminal e como forma de garantia da ordem pública.

Irresignado, o Impetrante, conforme exposto, alega, em síntese: (i) a ilegalidade da prova, vez que houve invasão de domicílio sem mandado judicial; (ii) a boa conduta social do acusado, possuindo endereço fixo e bons antecedentes; e (iii) a desnecessidade na manutenção da prisão preventiva.

Pois bem.

Realizei esse breve resumo do conteúdo dos autos, para analisar, primeiramente, a ilegalidade da prova, ante a alegação de invasão de domicílio sem mandado judicial.

Como é sabido, nos crimes permanentes, tal como o tráfico de drogas, o estado de flagrância se protrai no tempo, o que, todavia, não é suficiente, por si só, para justificar busca domiciliar desprovida de mandado judicial, exigindo-se a demonstração de indícios mínimos de que, naquele momento, dentro da residência, está-se diante de situação de flagrante delito.

Conforme exposto, o paciente foi preso em abordagem policial na residência em que estava, após os policiais terem para lá se dirigido em razão de denúncia anônima recebida pelo “Disque Denúncia” e realização de cerco na residência, de onde foi possível visualizar através da porta de grade os indivíduos sentados no chão manuseando substância entorpecente (BU 47260720 – Id nº 3082984).

In casu, conforme se extrai do “Termo de Declaração que Presta” (ID 3082974), o policial Alexander Souza da Silva narrou que receberam denúncia, através do “Disque Denúncia”, de que havia a prática de tráfico de entorpecentes no endereço onde ocorreu abordagem e que para realizar a apreensão, as autoridades policiais realizaram um cerco a fim de identificar a situação de flagrante delito. Vejamos trecho do depoimento:

“
(...) o endereço descrito é um ponto de comercialização de entorpecentes. Foi realizado cerco a residência que não possui quintal e os fundos da casa é acesso a região de pasto, de onde foi possível visualizar através de porta de grade 04 (quatro) indivíduos sentados no chão manuseando substância entorpecente, que ao perceberem a presença policial tentaram evadir para frente da casa se deparando com o cerco policial e abordados. Foram identificados como Sergio Henrique de Souza Soares, 24 anos, Nilton Rufino Siqueira, 18 anos, Eleosipo Pacheco dos Santos, 21 anos e Gerisvaldo Ferreira Valentino, 27 anos. No chão da cozinha da residência local em que os 04 suspeitos encontravam-se sentados foram arrecadados 02 (duas) balanças de precisão. 55 (cinquenta e cinco) pinos de substância similar a cocaína, 53 (cinquenta e trás) pedras de substância similar (...)”

T
al discurso foi corroborado pelo depoimento do policial Danilo Lopes da Silva, em ID 3082974 (pág. 15).

Naquele momento, as autoridades policiais apreenderam 02 (duas) balanças de precisão; 55 (cinquenta e cinco) pinos da substância entorpecente conhecida como cocaína; 53 (cinquenta e três) pedras da subsistência entorpecente conhecida como crack; 01 (uma) porção do tamanho aproximado de uma bola de beisebol de substância entorpecente conhecida como crack; R$ 361,00 (trezentos e sessenta e um reais) em espécie; uma arma de fogo, de posse irregular, descrita como 01 (uma) espingarda, marca Rossi. Calibre 32; Coronha de madeira, nº 99143; e 15 (quinze) munições CBC Calibre 32, sendo 08 (oito) intactas e 07 (setes) recarregadas manualmente.

Com efeito verifica-se que o ingresso dos policiais na casa em que o paciente estava possuiu, a priori, fundadas razões, além da denúncia anônima, estava na posse de várias substâncias entorpecentes, não havendo que se falar, neste momento, em ilegalidade de prova.

Nesse sentido, vejamos julgado do C. Superior Tribunal de Justiça sobre o tema:

HABEAS CORPUS. ARTS. 33. 35 E 40, III, DA LEI N. 11/343/2006 E 12 DA LEI N. 10.826/2003. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. OCORRÊNCIA. FALTA DE INVESTIGAÇÃO PRÉVIA OU CONTEXTO FÁTICO APTO A SUBSIDIAR A CONVICÇÃO OU MESMO FUNDADA SUSPEITA DA PRÁTICA DE CRIME PERMANENTE NO LOCAL. ILICITUDE DA PROVA OBTIDA (APREENSÃO DE DROGA E ARMA DE FOGO) E DAQUELAS QUE DELA DERIVARAM. REVOGAÇÃO DA PRISÃO.

1. Esta Corte tem entendido, quanto ao ingresso forçado em domicílio, que não é suficiente a ocorrência de um crime permanente, sendo necessárias fundadas razões de que um delito está sendo cometido para assim justificar a entrada na residência do agente. (...) (HC n. 721.911/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 03/05/2022, DJe de 11/05/2022).

RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E CORRUPÇÃO DE MENORES. INVASÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. INOCÊNCIA. VIA INADEQUADA. PRISÃO PREVENTIVA. GRANDE QUANTIDADE DE ENTORPECENTE. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. QUALIDADES PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INADEQUAÇÃO.

1. A tese de insuficiência das provas de autoria e materialidade quanto ao tipo penal imputado consiste em alegação de inocência, a qual não encontra espaço de análise na estreita via do habeas corpus ou do recurso ordinário, por demandar exame do contexto fático-probatório.

2. A garantia constitucional de inviolabilidade ao domicílio é excepcionada nos casos de flagrante delito, não se exigindo, em tais hipóteses, mandado judicial para ingressar na residência do agente. Todavia, somente quando o contexto fático anterior à invasão permite a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio. No caso, como bem destacado no acórdão recorrido, “a Polícia Militar diligenciou no sentido de apurar fundada suspeita da prática de crime de tráfico de entorpecentes em sua residência”.

3. A prisão preventiva é uma medida excepcional, de natureza cautelar, que autoriza o Estado, observadas as balizas legais e demonstrada a absoluta necessidade, a restringir a liberdade do cidadão antes de eventual condenação com trânsito em julgado (art. 5º, LXI, LXV, LXVI e art. 93, IX da CF). Para a privação desse direito fundamental da pessoa humana, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime, da presença de indícios suficientes da autoria e do perigo gerado pelo erado de liberdade do imputado, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

(...) (STJ, RHC 140916/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 11/02/2021)

Diante do exposto, a meu ver, a consumação do delito perdurou por todo o tempo em que a droga esteve na posse do apelante, tratando-se, portante, de crime permanente, que, por isso mesmo permite a prisão em flagrante, dispensando-se a expedição de mandado, ante a presença de fundadas razões do estado flagrancial.

Cito, nesse sentido, entendimento do STJ:

“
O entendimento deste Superior Tribunal de Justiça – STJ consolidou-se no sentido de que o crime de tráfico de entorpecentes na modalidade “ter em depósito” é do tipo permanente, cuja consumação se protrai no tempo, o qual não se exige a apresentação de mandado de busca e apreensão para o ingresso na residência do acusado, quando se tem por objetivo fazer cessar a atividade criminosa, dada a situação de flagrância”. (AgRg nos Edcl no AgRg no AREsp nº 1580188/MS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIL, QUINTA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 20/10/2020).

Prosseguindo,
a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva
d
o
paciente
se consolidou por variados motivos
idôneos
, quais sejam:
a.
O
s indícios de autoria e materialidade;
b.
Em razão da
expressiva
quantidade de drogas apreendidas,
apreensão de arma de fogo e demais materiais utilizados no contexto do tráfico de drogas
, tudo apreendido
no
local onde reside a paciente;
c.

Em razão da gravidade concreta do delito, e,

d
.
Para
fins de preservação da ordem pública.

É de ser rememorar que o caso apreciado revela a apreensão de aproximadamente 02 (duas) balanças de precisão; 55 (cinquenta e cinco) pinos da substância entorpecente conhecida como cocaína; 53 (cinquenta e três) pedras da subsistência entorpecente conhecida como crack; 01 (uma) porção do tamanho aproximado de uma bola de beisebol de substância entorpecente conhecida como crack; R$ 361,00 (trezentos e sessenta e um reais) em espécie; uma arma de fogo, de posse irregular, descrita como 01 (uma) espingarda, marca Rossi. Calibre 32; Coronha de madeira, nº 99143; e 15 (quinze) munições CBC Calibre 32, sendo 08 (oito) intactas e 07 (setes) recarregadas manualmente,

E
,
conforme inúmeras vezes manifestado pelo Colendo STJ
“
[...] São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes
a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente
. [...]
1
“,

sendo este o
caso dos autos
.

Inviável, no caso concreto, seria a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do Paciente indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura.

Finalmente consigno que
“
a
preservação da ordem pública não se restringe às medidas preventivas de irrupção de conflitos e tumultos, mas abrange também a promoção daquelas providências de resguardo à integridade das instituições, à sua credibilidade social e ao aumento da confiança da população nos mecanismos oficiais de repressão às diversas formas de delinquência
2
”.

E, por fim,
é firme o entendimento de que “
eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva
” (HC 605.532/MT, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020).

Por todo exposto,
DENEGO
a presente ordem de
habeas corpus.

É como voto.

1
(STJ, AgRg no HC 693.101/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 04/11/2021).

2

STJ-5ª Turma, HC 179.816/MS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 16/12/2010, DJe 14/02/2011.

VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO (Vogal)
Acompanhar

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº
500
7219-14.2022.8.08.0000

PACTE:

ELEOSIPO PACHECO DOS SANTOS

AUT. COATORA: JUIZ DE DIREITO DA 4º VARA CRIMINAL DA SERRA/ES

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. INVASÃO DE DOMICÍLIO SEM MANDADO JUDICIAL. DENÚNCIA ANÔNIMA E JUSTA CAUSA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRISÃO CAUTELAR BASEADA EM FUNDAMENTOS IDÔNEOS. ORDEM DENEGADA.

1.
Como é sabido, nos crimes permanentes, tal como o tráfico de drogas, o estado de flagrância se protrai no tempo, o que, todavia, não é suficiente, por si só, para justificar busca domiciliar desprovida de mandado judicial, exigindo-se a demonstração de indícios mínimos de que, naquele momento, dentro da residência, está-se diante de situação de flagrante delito.

2.

O
paciente foi preso
em
abordagem policial na residência em que estava,
após os policiais terem para lá se dirigido em razão de
denúncia
anônima recebida pelo “Disque Denúncia” e realização de cerco na residência, de onde foi possível visualizar através da porta de grade os indivíduos sentados no chão manuseando substância entorpecente.

3.

Prosseguindo,
a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva
d
o
paciente
se consolidou por variados motivos
idôneos
, quais sejam:
a.
O
s indícios de autoria e materialidade;
b.
Em razão da
expressiva
quantidade de drogas apreendidas,
apreensão de arma de fogo e demais materiais utilizados no contexto do tráfico de drogas
, tudo apreendido
no
local onde reside a paciente;
c.

Em razão da gravidade concreta do delito, e,

d
.
Para
fins de preservação da ordem pública.

4.

É
firme o entendimento de que “
eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva
” (HC 605.532/MT, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020).

5. Ordem denegada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima indicadas, ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos,
DENEGAR
A ORDEM
,
nos termos do voto d
o
eminente Relator.

Vitória-ES, 19 de outubro de 2022.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.